Tribunal: TJBA
Processo: 8028641-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028641-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE VITOR CARVALHO FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. NOTA DE CORTE. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO SUPLEMENTAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares e ao representante legal da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, objetivando a convocação para a segunda etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (Edital PM/BM n.º 001-CG/2024), em razão da desistência formal de candidato melhor classificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado nas provas objetiva e discursiva, mas eliminado pela nota de corte para a fase subsequente, possui direito líquido e certo à convocação em razão da desistência de candidato classificado em posição superior no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do concurso estabelece critério objetivo de convocação para a segunda etapa, limitando-a à proporção de 2,0 candidatos por vaga ofertada, fixando cláusula de barreira com nota de corte classificatória. O impetrante obteve pontuação inferior à do último candidato convocado para a segunda etapa, restando formalmente eliminado do certame por não atingir a nota de corte prevista. A desistência de candidato classificado dentro do limite de convocação não gera, por si só, direito subjetivo à convocação de candidato já eliminado pela cláusula de barreira editalícia. Inexiste previsão editalícia de convocação suplementar automática para recomposição do quantitativo de candidatos nas fases intermediárias do concurso. A Administração Pública atuou em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. A via mandamental exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica diante da eliminação do impetrante por critério objetivo de classificação. O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição da Administração na definição de critérios técnicos e discricionários previstos no edital. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Edital PM/BM n.º 001-CG/2024, itens 9.1.2, 10.3, 10.4; Lei federal n.º 10.741/2003, art. 27, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8026932-44.2018.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 29.08.2019; TJ-BA, MS nº 0022174-66.2015.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, j. 27.07.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8028641-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRE VITOR CARVALHO FREITAS DE OLIVEIRA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)